Tribunal: TJPA
Processo: 0817832-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817832-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RUBENS EDEN DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESENVOLVIMENTO DE TESES ALHEIAS A DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATIVAS À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E AO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - O agravo interno deve impugnar de forma direta e específica os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, cabendo ao recorrente estabelecer efetivo diálogo com a decisão monocrática impugnada.

II - A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento ao reconhecer a legitimidade da determinação judicial de emenda da petição inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário, diante da natureza circulável do título e dos riscos decorrentes da ausência do documento original.

III - No caso, o agravante não desenvolve argumentação voltada a infirmar tal fundamento, deixando de demonstrar a desnecessidade da apresentação do título original ou a suficiência da cópia juntada aos autos.

IV - Em sentido diverso, o recorrente passa a discorrer amplamente sobre a validade da notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora e sobre o cabimento do agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão agravada não teria conhecido do recurso.

V - A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, aliada ao desenvolvimento de teses dissociadas do conteúdo da decisão agravada, evidencia a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817832-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:
RUBENS EDEN DIAS

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S
/
A contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0817832-12.2024.8.14.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0817178-07.2024.8.14.0006.

Na origem, o magistrado de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, por entender necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário
, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado, o Banco Volkswagen S
/
A interpôs Agravo de Instrumento,
pleiteando
a reforma da decisão interlocutória. O recurso, contudo, foi monocraticamente conhecido e desprovido, ao fundamento de que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário se
reportava
adequada
ao caso
, considerando tratar-se de título dotado de circulação, cuja ausência poderia ensejar risco de duplicidade de cobrança e comprometer a segurança jurídica da relação processual.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno
(ID. 26451727)
, no qual sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria considerado incabível o
a
gravo de
i
nstrumento por se tratar de despacho de mero expediente, defendendo, nesse contexto, a possibilidade de interposição do recurso à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que estariam presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, notadamente a constituição do devedor em mora mediante notificação extrajudicial
, a qual, segundo afirma, teria sido regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja determinado o prosseguimento do agravo de instrumento e concedida a medida liminar pleiteada na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (art. 1.021, §2º, C
ódigo de Processo Civil)
.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817832-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: RUBENS EDEN DIAS

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante. Nesse contexto, a decisão considerou: (i) que a controvérsia deduzida no recurso dizia respeito à determinação de emenda da petição inicial para juntada da via original da cédula de crédito bancário; (
ii
) que tal exigência se mostra
va
adequada, tendo em vista tratar-se de título dotado de circulação
.

Dentro desta perspectiva, passa-se à análise do presente recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil,
as razões do agravo interno devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em exame, observa-se que o agravante não se dedicou a enfrentar os fundamentos que motivaram a decisão monocrática
.

Em um primeiro plano
,
percebe-se que
a decisão agravada analisou a controvérsia a partir da necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário
.
Todavia, nas razões do presente agravo interno, o recorrente não desenvolve qualquer argumentação direcionada a infirmar tal fundamento
.

Em sentido diverso, verifica-se que o agravante passou a desenvolver extensa argumentação voltada à validade da notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora, defendendo que o envio da correspondência ao endereço constante do contrato seria suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Entretanto, tal debate não constitui o fundamento determinante da decisão monocrática ora agravada, a qual não se baseou na eventual insuficiência da notificação extrajudicial, mas sim na necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário
como documento indispensável à instrução da demanda.

De igual modo, o agravante sustenta que a decisão teria considerado incabível o agravo de instrumento por se tratar de despacho de mero expediente, razão pela qual passa a discorrer longamente acerca do cabimento do recurso à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal premissa não se verifica no caso concreto. A decisão agravada expressamente conheceu do agravo de instrumento e examinou o seu mérito, concluindo pela manutenção da decisão de primeiro grau.
Desse modo
, a argumentação desenvolvida pelo recorrente acerca da admissibilidade do agravo de instrumento revela-se deslocada em relação ao conteúdo efetivamente decidido, não se prestando a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

Dessa forma, constata-se que o agravante não estabelece diálogo efetivo com a decisão impugnada, limitando-se a desenvolver teses que não enfrentam o fundamento central adotado para o desprovimento do recurso anteriormente interposto.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente estabeleça um verdadeiro confronto argumentativo com a decisão recorrida
, demonstrando de forma clara e objetiva as razões pelas quais o entendimento adotado mereceria ser reformado. Sem esse enfrentamento direto, não se forma a necessária dialética processual que legitima o julgamento recursal.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. [...] III - Agravo interno não conhecido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido (STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/03/2022).

Do mesmo modo, tem-se a dominante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los. Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso. É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
MANTIDA.

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. A inovação recursal, com a introdução de argumentos inéditos, não supre a exigência legal de enfrentamento direto à decisão agravada. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de recurso que não atende ao pressuposto da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Tese de julgamento: 2. A apresentação de fundamentos inéditos em sede de agravo interno configura inovação recursal e não supre a exigência de enfrentamento direto à decisão monocrática.
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026511-58.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)
.

Logo, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada conduz, portanto, ao não conhecimento do recurso, em consonância com o art. 1.021, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
e com a jurisprudência pacífica do STF, STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECERO do Agravo Interno, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026